Tribunal: TJSP
Processo: 2096498-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Reconvenção, em ação renovatória, com pedido liminar de despejo. Locadoras que alegam, em síntese, extinção do contrato pelo decurso do seu prazo e decadência do direito de renovação compulsória. Pleito de despejo realizado antes de ultimados trinta dias do fim do contrato (Lei no 8.245/91, art. 56, par. ún.). Indícios de negociações prévias, contudo, que devem

Ementa:
LOCAÇÃO. IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. Reconvenção, em ação renovatória, com pedido liminar de despejo. Locadoras que alegam, em síntese, extinção do contrato pelo decurso do seu prazo e decadência do direito de renovação compulsória. Pleito de despejo realizado antes de ultimados trinta dias do fim do contrato (Lei no 8.245/91, art. 56, par. ún.). Indícios de negociações prévias, contudo, que devem ser mais bem esclarecidos na origem, porque aptos, em tese, a incutir na agravada a justa expectativa de que o negócio teria continuidade. Relevância à luz da boa-fé objetiva. Inteligência do art. 422 do CC. Laudo de engenharia, à míngua de iminente perigo estrutural, incapaz de alterar este quadro. Liminar prematura. Formação do contraditório que se mostra indispensável. Decisão mantida. Recurso desprovido.